Tribunal: TJMT
Processo: 1005784-39.2017.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005784-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VALDECI MONTEIRO DA CRUZ - CPF: 844.116.603-00 (APELANTE), MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS - CPF: 773.332.921-34 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA JOSE DE SOUSA SANTOS - CPF: 959.301.753-49 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS - CPF: 773.332.921-34 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA JOSE DE SOUSA SANTOS - CPF: 959.301.753-49 (APELADO), VALDECI MONTEIRO DA CRUZ - CPF: 844.116.603-00 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
–

ACIDENTE DE VEÍCULO CONDUZIDO PELO

CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – FALECIMENTO DO FILHO DOS REQUERENTES -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DOS DANOS CAUSADOS POR SEUS AGENTES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
- HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ALTERADO

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO –
RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Restou comprovado a responsabilidade civil do Município de Várzea Grande, visto que o acidente que ocasionou o falecimento do filho dos requerentes ocorreu devida a imprudência do Conselheiro do Conselho Tutelar da Municipalidade, logo, deve o ente público ser responsabilizado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, como bem ocorreu na hipótese ora analisada.

2. O valor da indenização fixado na sentença merece ser mantido (R$ 50.000,00), para cada requerente, pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa.

3.Os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC.

4.A correção monetária deve ser aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

5. O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, logo, como o juiz condenou o requerido a indenização por danos morais, os honorários devem recair sobre o valor da condenação.

6. Recursos desprovidos e sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível com remessa necessária interpostos por
VALDECI MONTEIRO DA CRUZ E OUTRA E MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

em face de r. sentença proferida pelo MM. juiz da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, que nos autos da Ação de Reparação de Danos por Ato Ilícito causado por Acidente de Trânsito cumulado com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1005784-39.2017.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o ente municipal a indenizar por danos morais o senhor Valdeci Monteiro da Cruz, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a senhora Francisca José de Souza Santos, também no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),

sendo que sobre esses valores incidirão juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data do evento danoso, sendo os mesmos corrigidos pelo IPCA-E desde a prolação da sentença, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905.

Também condenou o requerido em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Os apelantes
[Valdeci Monteiro da Cruz e outra]

alegam em suas razões que seja majorada a indenização
para o importe de ao menos R$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais), a cada um deles, justamente pelo fato do filho deles ter na ocasião do acidente apenas 19 anos de idade, levando em consideração o cálculo feito no corpo deste recurso de apelação, de acordo com o salário mínimo vigente no País, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença
[id.
6061714 – pág. 01 à 10].

O apelante
[Município de Várzea Grande]
defende em suas razões que como concluído pelo juízo
a quo
, não há dúvidas sobre a ocorrência do acidente que vitimou o filho dos requerentes com a participação direta do Sr. Deodoro, Conselheiro Tutelar à época, que utilizou indevidamente o veículo de sua propriedade, por isso, defende que não concorreu com culpa para o evento danoso, devendo o preposto responder pelos seus atos.

Assevera que agiu disciplinarmente, tanto que, após processo administrativo, efetivou a demissão do agente público, fato, inclusive, reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Alega que não restou demonstrado a responsabilidade do requerido pelo suposto dano moral e material alegado pelos requerentes, por consequência de uma suposta omissão que ocasionou a perda de seu filho, vez que não deu causa ao pleito, e, caso não seja este entendimento, requer a minoração do quantum indenizatório, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, requerendo, por conseguinte, a improcedência dos pedidos formulados na inicial [id.
6061718 – pág. 01 à 05].

O apelante
[Valdeci Monteiro da Cruz e outra]
ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
[id.

6061720 – pág. 01 à 08
] e o apelante
[Município de Várzea Grande]
, não ofertou

contrarrazões, conforme certidão acostada no
id. 6061722 – pág. 01
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Procurador Dr. Leonir Colombo manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos, conforme id.
7113365 – pág. 01 à 02.

O apelante
[Valdeci Monteiro da Cruz
]
não efetuou recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id.
71794467 – pág. 01
e o apelante
[Município de Várzea Grande]
é isento do recolhimento de custas.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação cível com remessa necessária
interpostos por
VALDECI MONTEIRO DA CRUZ E OUTRA E MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

em face de r. sentença proferida pelo MM. juiz da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, que nos autos da ação de reparação de danos por ato ilícito causado por acidente de trânsito cumulado com pedido de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o ente municipal a indenizar por danos morais os requerentes, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um, sendo que sobre esses valores incidirão juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data do evento danoso, sendo os mesmos corrigidos pelo IPCA-E desde a prolação da sentença, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905, bem como condenou o requerido em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
VALDECI MONTEIRO DA CRUZ E FRANCISCA JOSÉ DE SOUZA SANTOS
ajuizaram ação de reparação de dano por ato ilícito causado por acidente de trânsito c/c pedido de indenização por danos morais e materiais em face do Município de Várzea Grande, onde relatam que seu filho, Edison dos Santos da Cruz, que residia em Cuiabá-MT, foi vítima fatal de um acidente de trânsito, em 25/02/2014, o qual foi causado pelo senhor Deodoro Santana da Silva, conselheiro do Conselho Tutelar de Várzea Grande, o qual estava conduzindo veículo oficial, sem habilitação.

Aduzem que o então conselheiro tutelar, à época do fato, não possuía Carteira Nacional de Habilitação e, após ocasionar o acidente evadiu-se do local sem prestar socorro à vítima.

Argumentam que há responsabilidade objetiva do Município de Várzea Grande, ante seu dever constitucional de responder pelos danos causados por seus agentes, logo, sustenta que restou comprovado o dever de indenizar e requerem reparação dos danos materiais, morais, bem como pensão vitalícia.

A tutela antecipada foi indeferida [id. 6061680 – pág. 01].

O requerido, citado pessoalmente, não apresentou defesa e o processo correu à sua revelia. As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir. Os requerentes especificaram que pretendiam produzir prova testemunhal, a qual foi deferida pelo Juízo no despacho saneador de Id. 6061693 - pág. 1.

Os requerentes relataram que o conselheiro causador do acidente havia sido exonerado de seu cargo pelo Município de Várzea Grande, por incontinência pública, conduta escandalosa e insubordinação grave em serviço.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada dia 21.06.2018, onde foi realizada a audiência da testemunha Elxilena Cássia de Oliveira e Jones Cunha do Nascimento [id. 6061709 – pág. 01 à 03].

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o ente municipal a indenizar por danos morais os requerentes, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um, sendo que sobre esses valores incidirão juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data do evento danoso, sendo os mesmos corrigidos pelo IPCA-E desde a prolação da sentença, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905.

Inconformados, ambas as partes recorrem da sentença, onde os apelantes
[Valdeci Monteiro da Cruz e outra]
pugnam pela majoração do
quantum
indenizatório, requerendo o provimento do recurso.

Por sua vez, o apelante
[Município de Várzea Grande]
,

sustenta que
não há dúvidas sobre a ocorrência do acidente que vitimou o filho dos requerentes com a participação direta do Sr. Deodoro, Conselheiro Tutelar à época, e afirma que o agente utilizou indevidamente o veículo de sua propriedade.

Alega que não restou demonstrado a sua responsabilidade pelo suposto dano moral e material alegado pelos requerentes, por consequência de uma suposta imprudência que ocasionou a perda de seu filho, vez que não concorreu com culpa para o evento danoso, devendo o preposto responder pelos seus atos, requerendo, por consequência, o provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.
Com essas considerações
passo a apreciação conjunta da apelação com a remessa necessária da sentença.

Antes de adentrar ao mérito convém analisar a competência deste juízo para julgar o presente feito, vez que figura no polo passivo o Município de Várzea Grande.

O artigo 53 do Código de Processo Civil reza que:

“É competente o foro:

(...)

IV - do lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;

(...)

V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação

de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

No caso específico, como bem anotado pelo sentenciante,
“por tratar-se de competência relativa, poderia haver modificação da competência caso a parte requerida apresentasse questionamento nesse sentido. No caso vertente, o Município de Várzea Grande foi regularmente citado mas sequer apresentou contestação nos autos.
Logo, resta clara a competência deste juízo.

Quanto a questão do fundo propriamente dita, verifica-se

do exame dos autos, que o cerne da questão é analisar se houve alguma responsabilização do Município de Várzea Grande em decorrência do acidente de veículo dirigido pelo Conselheiro do Conselho Tutelar,

que provocou o falecimento do filho dos requerentes, à época com 19 anos de idade.

A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil, preconiza no art. 37, §6º, a seguinte redação:

“Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Sabe-se que o direito brasileiro adota a chamada "
Teoria do Risco da Administração
", pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo. Para que haja a responsabilidade estatal basta, portanto, que a vítima comprove o dano sofrido, o ato da Administração e o nexo de causalidade entre a conduta administrativa e a lesão.

Considerando a narrativa fática e a documentação que instruiu a inicial, é fato incontroverso que no dia 25.02.2018, ocorreu um acidente, que ocasionou a morte do jovem Edison dos Santos da Cruz , por parada cardiorrespiratória, ainda no local do fato,
conforme boletim de ocorrência anexado no id.
6061678 - pág. 1.

Pelo que se extrai do boletim de ocorrência do referido acidente
[Id. 6061677 – pág. 01 à 06]
, registrou-se que o conselheiro Senhor Deodoro Santana da Silva, além de ter causado o acidente que culminou na morte do jovem de 19 anos, na “flor” da idade, ele tentou ocultar o acidente, pois o mesmo chegou a levar o carro na oficina para tentar se eximir de qualquer tipo de responsabilidade perante o acidente e também da morte do jovem Edison dos Santos da Cruz.

Diante das provas documentais elencadas nos autos, fica evidente que houve insubordinação por parte do Sr. Deodoro Santana da Silva, uma vez que o mesmo desobedeceu ordem de seus superiores de não pegar o carro do Conselho Tutelar do Município de Várzea Grande.

Isso se comprova no boletim de ocorrência
[Id. 6061677 – pág. 01 à 06]
, no campo de “observações gerais” onde constam as informações que retratam a irresponsabilidade do Conselheiro Tutelar Sr. Deodoro Santana da Silva, conforme se relata abaixo:

“Informo ao senhor delegado que testemunhas, no local do fato, pegaram a placa do V1 (NJW – 1275) VTR do Conselho tutelar, informação confirmada pelo CIOSP. Após qualificar as vítimas, esta equipe deslocou até o conselho tutelar em busca, do condutor da VTR, chegando a ir no Conselho Estadual, doador deste veículo, para os conselhos tutelares do Estado de Mato Grosso.
Checando a placa e ao endereço do Conselho tutelar do Bairro Cristo Rei, sendo o condutor o Conselheiro Sr. Deodoro Santana da Silva (NÃO POSSUI CNH), conforme informações de superiores, já havia uma determinação do órgão para que este servidor não conduzisse nenhum veículo da entidade
. Em busca desse senhor fomos informados que o mesmo havia levado em veículo para oficina do Edson Car, Av. Principal do Bairro Parque do Lago. Ao chegarmos lá o funileiro estava em fase de término da lataria, o mesmo afirma que não sabia do ocorrido, e que o senhor Santana tinha muita pressa do serviço. Os telefones de contatos deste senhor ́passou o dia todo desligado inclusive o Celular do plantão, a equipe apreendeu o veículo e encaminhando -o para o pátio da delatran ficando a disposição do delegado titular. (grifo nosso)

Logo, muito embora o Município de Várzea Grande sustenta que não restou demonstrado a sua responsabilidade pelo suposto dano moral e material alegado pelos requerentes, sob o argumento de que o agente
utilizou indevidamente o veículo de sua propriedade, não concorrendo com culpa para o evento danoso,
tal arguição não prospera
.

Isso porque,
é inegável que a conduta imprudente praticada pelo agente (Conselheiro do Conselho Tutelar da Municipalidade) ocasionou danos de ordem moral, psicológico, dor, sofrimento, aos requerentes passível de indenização, uma vez que o acidente ocasionou o falecimento do jovem, filho dos autores, com 19 anos, na data do ocorrido, conforme restou comprovado nos autos.

Nesse sentido, guardadas as particularidades de cada caso, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR - AGRAVO RETIDO DESPROVIDO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
VEÍCULO CONDUZIDO POR PESSOA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – NEXO CAUSAL – DANOS MORAIS
E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS E VERBA HONORÁRIA – ADEQUAÇÃO –
DANOS ESTÉTICOS MANTIDOS – LESÃO PARCIAL PERMANENTE
– PENSÃO MENSAL NO VALOR DE 1 SALÁRIO MÍNIMO – TERMO INÍCIAL – 14 ANOS – PRECEDENTES DO STJ – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS EM COTA ÚNICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Não merece acolhida a tese de defesa que se insurge contra o indeferimento de contradita de testemunha, quando o Juiz fundamenta a inexistência de provas a justificar o pedido. Agravo retido desprovido.

A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, ponderando-se as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a fim de evitar a impunidade do ofensor, bem como o enriquecimento sem causa do ofendido.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou como termo inicial para o pagamento da pensão a data em que a vítima, menor de idade ao tempo do acidente, vier a completar 14 (catorze) anos de idade. [...]” O pagamento das prestações devidas, vencidas e não pagas, deve se dar em parcela única, porém as vincendas devem ser pagas de forma mensal.

(STJ, Recurso Especial 628.522/RJ, 2008).

Nos casos de vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa (art. 20, § 4º, do CPC).

A correção monetária e os juros moratórios serão calculada com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança a partir do advento da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997”. (Apelação / Remessa Necessária 103600/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 06/03/2017)

Além do que, pelos
fatos narrados, clara está a ilicitude da conduta do agente público vinculado ao requerido, que inclusive, conforme restou apurado pelos policiais, conduzia veículo sem estar devidamente habilitado para tanto.

Desta forma, a Administração Pública, em caso de dano (havendo a conduta e o nexo de causalidade), responde objetivamente pelos atos de seus agentes públicos causarem a terceiros, logo, correta a sentença que condenou o requerido ao pagamento da indenização por danos morais.

Do
quantum
.

Os apelantes
[Valdeci Monteiro da Cruz e outra]

alegam em suas razões que seja majorada a indenização
para o importe de ao menos R$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais), a cada um deles, justamente pelo fato do filho deles ter na ocasião do acidente apenas 19 anos de idade. Já o apelante
[Município de Várzea Grande]
pugna pela redução do quantum indenizatório, sendo que sem razão ambas as partes.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise, o valor de R$ 50.000,00 [cinquenta mil reais] fixado na sentença para cada requerente, deve ser mantido, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, o valor indenizatório pela conduta do agente público que ocasionou o falecimento do filho dos requerentes, merece ser mantido, vez que somados o valor da indenização concedida a ambos, dá um somatório de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, julgado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRABALHO - MORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – FINALIDADE DISTINTA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. O escorço fático e a instrução probatória revelam que o Requerido contribuiu para o trágico evento, eis que o veículo fornecido não possuía equipamentos adequados para o carregamento e transporte de madeiras, bem como que a vítima não utilizava nenhum equipamento de proteção individual – EPI no momento do acidente, sendo, estes fatores inclusive que causaram a morte do Sr. Antônio Carlos de Souza, porquanto comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta.

4. É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa.

5. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pelos familiares da vítima.

6. Levando em conta as peculiaridades do caso concreto, e inexistindo razões plausíveis para conferir tratamento diferenciado entre os irmãos e a viúva, impõe-se a redução do quantum e a uniformização do valor de forma igualitária e para cada um dos Requerentes, no importe de R$ 60.0000,00 (sessenta mil reais) a título de indenização por danos morais, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte, que se encontra prevista no art. 948, II, do CC.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1006672-86.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).

“CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR E VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – MORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS – PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – FINALIDADE DISTINTA – PENSÃO MENSAL EQUIVALENTE A 2/3 DA REMUNERAÇÃO DO FALECIDO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PARCELA ÚNICA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – QUANTUM PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO.

A pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte, que se encontra prevista no art. 948, II, do CC.

A pensão fixada como indenização pelos danos materiais deve ser paga à companheira e filho e afigura-se razoável e justo o arbitramento em 2/3 (dois terços) da renda da vítima, devendo as parcelas vencidas ser pagas de uma só vez.

É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa.

O quantum indenizatório arbitrado em R$ 150.000, 00 (cento e cinquenta mil reais), não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR MUNICIPAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO STF – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nas indenizações contra a Fazenda Pública devem incidir o IPCA, desde a data de vencimento das parcelas, até o dia 29.6.2009, e, a partir de 30.6.2009, entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao 1º-F, da Lei nº 9.494/97, o valor da correção monetária passará a ser com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25.3.2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).

Os honorários advocatícios devem ser fixados, segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC/73, regramento vigente a época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução
.(N.U 0007066-27.2009.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)

Do dano material

No que tange ao dano material, verifica-se que o juiz não condenou o requerido em danos materiais, não havendo necessidade de analisar essa insurgência, vez que o afastamento do dano material foi beneficiário ao ente público municipal.

Dos juros e correção monetária

O magistrado consignou que sobre os valores do quantum indenizatório incidirão juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data do evento danoso, sendo os mesmos corrigidos pelo IPCA-E desde a prolação da sentença.

Com efeito,
no que tange aos juros e correção monetária, a sentença merece reforma, em decorrência d
o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, o qual restou definido que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho⁄2001

1% ao mês.
Decreto-Lei 3.322⁄87.

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro⁄2001.

Agosto⁄2001 a junho⁄2009

0,5% ao mês.
MP 2.180-35⁄35 que acrescentou o art. 1º-F à Lei
9.494
⁄97.

IPCA-E.

A partir de julho⁄2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494⁄97, com redação dada pela Lei 11.960⁄2009).

IPCA-E.

(...)”

A respeito, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI Nº 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO.

1 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008.

2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

4 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.” (N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIA ETÍLICA (ALCOOLISMO) – DEMISSÃO INDEVIDA – RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS – CABIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO EXERCIDO. Caso os fundamentos do acordão estejam em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 905, a retratação quanto à aplicação dos juros e índice de correção monetária é medida que se impõe.”
(N.U 0019317-63.2009.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

Nesse contexto, a sentença merece ser retificada para que

os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação.

Já a

correção monetária deve ser aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

Dos Honorários Advocatícios

O sentenciante condenou o requerido em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Ocorre que, sobre a verba sucumbencial, o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Após a fixação do critério a ser aplicado, deve o Magistrado observar os requisitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse aspecto, comporta reparos a sentença, pois com a procedência parcial da pretensão autoral, o magistrado condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada requerente, sendo que o critério para a fixação da verba honorária é sobre o valor da condenação, e não sobre o valor atualizado da causa.

Desse modo, retifico a sentença para que o requerido/apelante seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

Em sede de remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
para determinar que os juros de mora incidam com base no índice

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC, e a correção monetária deve ser aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral, bem como, que o requerido seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. Assim, considerando o provimento parcial do recurso, majoro os honorários arbitrados em favor do procurador dos

requerentes para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021